Tribunal: TJSP
Processo: 2329473-84.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à manifestação de oposição ao julgamento virtual. Violação à Resolução no 549/2011, com a redação dada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. TJSP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM DETERMINAÇÃO.